Tribunal: STF
Processo: ARE 1510715
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDoc 511) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDoc 511), emanada da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou seguimento ao recurso extraordinário considerado os Temas n. 82, 339, 499, 660 e 848 da repercussão geral; e, em reforço de fundamentação, ainda aduziu que o apelo excepcional seria inadmissível ante a aplicação da Súmula n. 279 do Supremo.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois a decisão da Vice-Presidência da Corte Regional, ao ter negado seguimento ao apelo excepcional no qual se discute a legitimidade ativa para promover execução de título judicial formado em ação coletiva proposta por associação, abarca a integralidade da impugnação constante deste recurso, a revelar ser imprópria a utilização da medida processual prevista no art. 1.042 do Código de Processo Civil para superar decisão que, ante a aplicação de tema de transcendência, obsta o seguimento do recurso extremo, consoante aponta os seguintes precedentes:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    [...]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.161.301 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Destaco, por relevante, que a menção, no ato agravado, da incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, constituiu-se meramente em reforço argumentativo, porquanto a incidência dos temas de repercussão geral apontados na decisão abrange a totalidade das razões apresentadas no apelo excepcional, a indicar ter sido negado seguimento à íntegra deste recurso com a aplicação de entendimentos do Supremo proferidos em sede de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente